Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703329-53.2023.8.07.0017 RECORRENTE: HENRIQUE DA SILVA MARTINS FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Contexto da Lei Maria da Penha. Condenações mantidas. Dosimetria. Dano moral. Redução. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pelos crimes de ameaça contra ex-namorada (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de ameaça; (ii) se é cabível a redução da pena; (iii) se são devidos danos morais ou cabível a sua minoração. III. Razões de decidir 3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante ameaçou a ex-namorada com mensagem por meio de aplicativo de celular, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/06. 4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, razão pela qual os depoimentos das vítimas e das testemunhas podem servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para serem desacreditados, se congruentes e seguros, sobretudo quando ainda respaldados em prova documental. 5. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. A situação do caso concreto indica a necessidade de redução do valor arbitrado na origem. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e, no mérito, parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal, sustentando ser devida sua absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto teria sido fundamentado exclusivamente na palavra da vítima, sem o esteio de outros elementos probatórios idôneos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 158, 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 147 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Com base na análise dos fatos apresentados, fica evidente que o acusado, por ciúmes, ameaçou a vítima com um mal grave e injusto. Está devidamente comprovado que as mensagens juntadas aos autos (ID 73761551 e 73761553) foram enviadas pelo próprio acusado, por meio dos números de celulares que ele utilizava — o mesmo indicado pela vítima no registro da ocorrência (ID 73761550, fls. 2) e também utilizado para sua intimação nas medidas protetivas (ID 73762110, fl. 6/7). A alegação defensiva de que as provas digitais seriam inválidas por falta de preservação adequada não se sustenta, pois a prova documental também é corroborada pela prova oral, demonstrando a autoria das ameaças” (ID 76071101). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Esta Corte Superior de Justiça orienta que em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, notadamente porque ocorrem em situações de clandestinidade” (AgRg no HC n. 882.832/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002